Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-51.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006935-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VITORIA SAMIRA OLIVEIRA - CPF: 103.219.041-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), H. O. - CPF: 123.017.451-63 (AGRAVADO), VITORIA SAMIRA OLIVEIRA - CPF: 103.219.041-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor acometido por crises epilépticas não controladas, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 mensais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, deve ser mantida ou substituída por medida executiva mais eficaz e menos onerosa ao erário.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis (CF, art. 6º e art. 196).

4. A multa cominatória pode ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, quando se mostrar insuficiente, excessiva ou inadequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação, conforme CPC, art. 537, § 1º.

5. Em obrigações de fazer na área da saúde, a incidência de astreintes contra a Fazenda Pública recai sobre o erário e pode afetar a coletividade, sem garantir, de modo direto, o atendimento da ordem judicial.

6. O bloqueio on-line de verbas públicas, limitado ao valor estritamente necessário ao cumprimento da medida, revela-se providência mais eficaz e menos onerosa para assegurar a efetividade da tutela de urgência, conforme orientação do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas que envolvem obrigação de fazer na área da saúde, a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão, devendo a astreinte ser utilizada apenas de forma subsidiária.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021770-78.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000528-90.2025.8.11.0088, ajuizada por Heitor Oliveira, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Aripuanã a obrigação de fornecer, se necessário, hospedagem para acompanhante e transporte terrestre de retorno, e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de providenciar, no prazo de 7 dias, a transferência para hospital com suporte ao tratamento de crises epiléticas, conforme indicado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 mensais.

O recorrente sustenta que a multa é impertinente, pois já deferido o bloqueio judicial, medida mais eficaz e menos onerosa, consoante o Enunciado nº 74 do CNJ.

Argumenta, ainda, que a multa cominatória pode ser revista ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC, mostrando-se desnecessária ou excessiva no caso concreto.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, “
apenas para substituir a eventual multa diária por bloqueio on-line
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Heitor Oliveira, menor representado por sua genitora, visando à transferência hospitalar para tratamento de crises epilépticas não controladas, em razão de diagnóstico de CID G40.4.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso a transferência hospitalar no prazo de 7 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 mensais.

O Estado interpôs agravo de instrumento, insurgindo-se apenas contra a multa cominatória, requerendo sua exclusão ou substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

Da multa aplicada

Quanto à multa aplicada, observa-se que sua execução, em caso de descumprimento da obrigação, recai sobre o próprio erário, afetando a coletividade, sem assegurar, de forma efetiva, o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio
on-line
nas contas públicas, no valor estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar fixada.

Nesses termos:

“
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Transferência hospitalar com urgência.
Astreintes contra a fazenda pública
.
Substituição por bloqueio judicial
. Recurso parcialmente provido.

[...]

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos, inclusive por meio de medidas judiciais urgentes quando necessário. 2.
Em demandas que envolvam obrigação de fazer na área da saúde, o bloqueio judicial constitui meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário do que a imposição de multa diária
.

[...]
”

(TJMT - N.U 1021770-78.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Nesse contexto, ressalta-se o entendimento firmado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Enunciado nº 74:

“
Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.
”

Assim, impõe-se a substituição da multa diária pela autorização de bloqueio
on-line
, como medida mais eficaz ao cumprimento da decisão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para substituir a multa cominatória por bloqueio
on-line
de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026